Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706905-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JUREMA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 33258152, fls. 154/158) que, nos autos da Ação movida por Jurema Duarte, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos descontados em folha de pagamento e conta corrente da Autora em 30% (trinta por cento) da remuneração dela. Alega o Agravante, em resumo, que a limitação constante da lei não abarca descontos efetuados em conta corrente mas, tão-somente, aqueles consignados em folha de pagamento. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme a inicial e a r. decisão agravada, o processo em análise possui peculiaridade que, a priori, afasta a probabilidade do direito invocado. Isso porque, segundo consta dos autos, os débitos efetuados em conta corrente da Autora foram contratados por essa para desconto em folha de pagamento da pensão que recebia do falecido esposo. Ocorre que, em razão de julgamento do e. STF, com repercussão geral, a soma da aposentadoria da Agravante e da referida pensão foram limitadas ao teto constitucional. Tal fato, que sequer foi infirmado nas razões recursais, induz o raciocínio de que a análise da questão não se cinge à simples incidência dos entendimentos no sentido de que a limitação legal somente se aplica a casos de empréstimos consignados, mas contempla o exame da superveniente perda de parte da remuneração que era percebida pela Autora a qual impediu que os descontos consignados fossem efetuados no patamar antes contratado. Acrescente-se não evidenciar o periculum in mora, pois, caso seja acolhida a tese da parte Agravante, os pagamentos poderão ser devidamente retomados no montante anterior. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator